Tribunal: STF
Processo: ARE 1487482
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA EM FACE DO DECRETO Nº 48.039/2022 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NORMA EDITADA SEM OBSERVÂNCIA AO PODER REGULAMENTAR. AMPLIAÇÃO DA DETERMINAÇÃO CONTIDA NA NORMA REGULAMENTADA. NECESSIDADE DE SUBORDINAÇÃO AO QUE PRESCREVE A LEI. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. A constitucionalidade do Decreto estadual nº 48.039/2022, do Estado do Rio de Janeiro, que regulamenta a Lei estadual nº 9.428/2021, considerados os limites do exercício do poder regulamentar.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade do Decreto estadual nº 48.039/2022, do Estado do Rio de Janeiro, que regulamenta a Lei estadual nº 9.428/2021, considerados os limites do exercício do poder regulamentar.



    III. Razões de decidir



    3. Da leitura do Decreto estadual nº 48.039/2022 em confronto com o artigo 1º, parágrafo único, I, da Lei nº 9.428/2021, constata-se que o Decreto fez mais do que a Lei ao acrescentar a expressão “ou não”, uma vez que alargou a hipótese legal de suspensão da aplicação do regime de substituição tributária para estabelecimentos industriais de fora do Estado do Rio de Janeiro, enquanto o referido parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.428/2021 é claro ao limitar às operações realizadas por estabelecimentos situados no Estado.



    4. O artigo 2º, por sua vez, determina que no RICMS deverá constar a informação de que para os itens 03, 39, 40 e 72 está suspensa a aplicação do regime de substituição tributária nas operações internas. Assim, muito embora nada diga sobre a extensão da suspensão, se de estabelecimentos situados fora do Estado ou não, considerada a redação do artigo 1º da Lei nº 9.428/2021, não há margem para interpretação diversa daquela que restringe ao Estado do Rio de Janeiro, pois haveria contradição entre a parte final do parágrafo único do artigo 1º e a interpretação de que a suspensão se estende para estabelecimentos de fora do Estado. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo interno provido para negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo do Estado do Rio de Janeiro.